Tribunal: STF
Processo: RE 585181
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. 
   ART. 195, I. COFINS E CSLL. SUJEIÇÃO PASSIVA. PESSOA JURÍDICA SEM 
   EMPREGADOS. LEGITIMIDADE.
Esta Corte firmou o entendimento de que o 
   termo "empregadores", contido no art. 195, I, em sua redação 
   original, não pode ser interpretado estritamente, pois as 
   contribuições para a seguridade social assentam na solidariedade 
   geral, conforme o caput do mencionado artigo.
Por isso, a nova 
   redação do inciso I do art. 195, conforme a EC 20/98, apenas 
   explicitou o que o constituinte originário já previa.
Agravo 
   regimental a que se nega provimento.